Tribunal: TJES
Processo: 5010315-37.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010315-37.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: THIAGO LOUREIRO FELIPE
COATOR: 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS REGIÃO NORTE e outros
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO CIVIL. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONCURSO PÚBLICO. IRDR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I.
Com fulcro na jurisprudência do e. STJ, sobressai-se a possibilidade de o interessado valer-se de Mandado de Segurança perante este e. Tribunal de Justiça para pleitear a anulação de acórdão por suposta incompetência da Turma Recursal, observado o prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/09, a contar da data em que se operou o trânsito em julgado, excepcionalizado, portanto, o disposto no artigo 5º, inciso III, da Lei 12.016/09. Precedentes.

II.
Este e. TJES, no IRDR 0021676-78.2018.8.08.0000, fixou a tese de que “Compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que com valor inferior à 60 (sessenta) salários-mínimos, sem modulação de efeitos, com incidência a partir da publicação do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas” (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180035774, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 09/11/2020).

III.
Na hipótese, o acórdão proferido pela Quinta Turma Recursal inobservou o disposto no artigo 927, inciso III, do CPC/15, e ensejou, diretamente, na violação às regras de competência dos juizados especiais, circunstância que acarreta na anulação do ato coator.

IV.
Segurança parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA
N.º 5010315-37.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: THIAGO LOUREIRO FELIPE

AUTORIDADE COATORA: 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS – REGIÃO NORTE

PARTE INTERESSADA PASSIVA: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V
OTO

Conforme relatado, t
rata-se de
mandado de segurança impetrado por THIAGO LOUREIRO FELIPE em face de suposto ato coator praticado pel
a 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS – REGIÃO NORTE
,
ao conhecer e dar provimento ao recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
no
Processo nº 0001553-15.2018.8.08.0047 para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

E
m suas razões
, asseverou valer-se do
mandamus
“
Para fins de controle da competência dos Juizados Especiais, mormente com relação à 5ª Turma Recursal/Região Norte – Linhares, a qual julgou Recurso Inominado nos autos da demanda autuada sob o nº 0001553-15.2018.8.08.0047, cujo objeto encontra-se alçado na competência da Justiça Comum e suas instâncias
”.

Nestes termos, “
pugna o impetrante pela Declaração de Incompetência da Turma Recursal para julgar o mérito da Ação 0001553-15.2018.8.08.0047, uma vez que versa sobre concurso público, anulando-se o acórdão proferido (...), oportunidade em que novo acórdão deverá ser proferido no sentido de anular a sentença de mérito proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de São Mateus/ES, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito.
”

Prefacialmente,
n
o que pertine ao conhecimento e à regularidade formal, registro, de antemão, a possibilidade de o interessado valer-se de Mandado de Segurança para pleitear a anulação de acórdão por suposta incompetência da Turma Recursal,
momento em que destaco,
in casu
,
o respeito ao prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/09.

Note-se que
, “
Consoante a jurisprudência do STJ, admite-se a impetração de Mandado de Segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, conforme dispõe a Súmula 376 do STJ, o Writ que tenha por escopo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedente: RMS 46.955/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 17/8/2015.
” (
STJ
;
AgInt no RMS n. 66.360/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 10/12/2021.)
1

Paralelamente, “
A teor do disposto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, o direito de postular, pela via do mandado de segurança, a desconstituição de sentença por suposta incompetência do juizado especial prolator, extingue-se após transcorrido in albis o prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data em que se operou o trânsito em julgado do referido decisum
” (
STJ
;
RMS n. 46.955/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 17/8/2015),
excepcionalizando, portanto, o disposto no artigo 5º, inciso III, da Lei 12.016/09.

Entende-se desta forma, pois, “
Como exceção à regra geral que veda o manejo de mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado (artigo 5º, inciso III, da Lei 12.016/2009 e Súmula 268/STF), sobressai a orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual se admite a impetração do writ frente aos Tribunais de Justiça dos Estados, para o exercício do controle da competência dos Juizados Especiais, ainda que não mais caiba recurso em face do provimento jurisdicional a ser anulado, ‘sob pena de se inviabilizar ou, ao menos, limitar, esse controle, que, nos processos não submetidos ao Juizado Especial, se faz possível por intermédio da ação rescisória’ (RMS 30.170/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05.10.2010, DJe 13.10.2010)
” (
STJ
;
RMS n. 37.775/ES, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe de 2/9/2013.)

Fixadas estas premissas, na lição de Cássio Scarpinella Bueno, “
[...] por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental [...]
.” (Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

No que se refere à matéria discutida nos autos, este e. TJES, no
IRDR
0021676-78.2018.8.08.00
00
, fixou a tese de que “
Compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público
, ainda que com valor inferior à 60 (sessenta) salários-mínimos, sem modulação de efeitos, com incidência a partir da publicação do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
” (
TJES
, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180035774, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 09/11/2020).

Na hipótese, contudo, após receber o recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS em face de sentença proferida pelo Segundo Juizado Especial Cível no Processo nº 0001553-15.2018.8.08.0047, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar a nomeação do Impetrante no cargo de Professor – B – Educação Física,
a Quinta Turma Recursal
conheceu e deu provimento à irresignação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido exordial,
inobservando o disposto no artigo 927, inciso III, do CPC/15, eis que deixou de aplicar a tese fixada no acórdão suso mencionado, proferido pelo e. Tribunal Pleno deste Sodalício.

Tal postura e
nsejou, diretamente, na violação
às
regras de competência dos juizados especiais, uma vez que, repise-se,
compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal
e não aos Juizados Especiais da Fazenda Pública
, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que com valor inferior à 60 (sessenta) salários-mínimos,
circunstância que acarreta na anulação do ato coator, qual seja, o acórdão proferido pela Quinta Turma Recursal no Processo nº 0001553-15.2018.8.08.0047, na Sessão de Julgamento ocorrida nos dias de 23 e 24.06.2022.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
concedo
em parte
a segurança para anular o
acórdão proferido no Processo nº 0001553-15.2018.8.08.0047, pela Quinta Turma Recursal,
a qual deverá
proferir novo julgamento,
observando a tese firmada no IRDR 0021676-78.2018.8.08.0000.

Incabível a condenação em custas, a teor da isenção prevista no artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9974/13, e honorários advocatícios, conforme artigo 25, da Lei n. 12.016/2009, enunciado sumular nº 512, do STF, e 105, do STJ.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
No mesmo sentido: RMS n. 48.413/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019; AgInt no RMS n. 67.753/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022; etc.